Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801310-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS COM AÇÃO REVISIONAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 14 anos de reclusão pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em sentença transitada em julgado, atualmente em fase de execução definitiva.

A impetrante sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, inexistência de prova para o crime de associação e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

Consta que já foi ajuizada Revisão Criminal nº 0801158-85.2026.8.14.0000, pendente de julgamento, na qual foram deduzidos os mesmos fundamentos ora reiterados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, especialmente quando já ajuizada ação revisional com idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de ação autônoma adequada, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

6. A impetração objetiva rediscutir dosimetria da pena, reconhecimento de causa de diminuição e absolvição quanto ao crime de associação, matérias próprias da revisão criminal já ajuizada.

7. A identidade de fundamentos entre o presente writ e a revisão criminal pendente evidencia tentativa de utilização paralela da via mandamental, com risco de decisões conflitantes e afronta à segurança jurídica.

8. Inexistência de ilegalidade patente, teratologia ou constrangimento ilegal evidente apto a autorizar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida.

*Tese de julgamento:*

1. O habeas corpus não se presta à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado quando existente ação autônoma adequada já ajuizada.

2. A utilização simultânea de habeas corpus com idêntico objeto ao de revisão criminal pendente configura inadequação da via eleita, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Carolinne Araujo Lisboa Maués, advogada regularmente constituída, em favor de
Maria das Graças Marques Cunha
, contra sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal nº 0017976-39.2008.8.14.0401, em trâmite perante a 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que culminou na fixação de pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetrante, preliminarmente, o cabimento excepcional do writ como sucedâneo de revisão criminal, ao argumento de que a ilegalidade na dosimetria é flagrante e aferível de plano, prescindindo de dilação probatória.

No mérito, aduz que a pena-base do crime de tráfico foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, embora o próprio juízo sentenciante tenha reconhecido tratar-se de “pouca quantidade de droga” (20 petecas), configurando violação ao art. 59 do Código Penal, ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e ao princípio da proporcionalidade. Alega fundamentação genérica quanto à culpabilidade e à personalidade, em afronta às Súmulas nº 17 e 19 deste Tribunal e ao Tema 1077 do STJ, que veda a utilização de elementos não transitados em julgado para desabonar a personalidade do agente.

Sustenta, ainda, a inexistência de prova de estabilidade e permanência apta a caracterizar o crime de associação para o tráfico, afirmando que a condenação se baseou unicamente no flagrante e no vínculo de parentesco.

Requer, outrossim, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a negativa do benefício fundou-se em processos em curso, em afronta ao Tema 1139 do STJ. Afirma que, afastada a associação e reconhecida a minorante no patamar máximo, a pena final restará inferior a 04 (quatro) anos, impondo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Em sede liminar, pleiteou a suspensão dos efeitos da condenação ou a imediata fixação de regime menos gravoso, com expedição de alvará de soltura.

Ao final, requer o conhecimento do writ e, no mérito, a concessão da ordem para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, absolver a paciente do crime de associação, reconhecer o tráfico privilegiado com aplicação do redutor máximo, fixar o regime aberto, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e determinar a expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33489080).

Em parecer (Id.

33498611), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como
sucedâneo
de
revisão

criminal
, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

No caso concreto, verifica-se que a impetração volta-se contra sentença condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0017976-39.2008.8.14.0401, pela qual a paciente foi condenada às sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, encontrando-se atualmente em fase de execução definitiva, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A própria impetrante reconhece que já foi ajuizada Revisão Criminal visando desconstituir o édito condenatório, circunstância igualmente registrada na decisão monocrática que indeferiu a liminar (Id 33282609).

Mais que isso, conforme manifestação do Ministério Público em segundo grau, a impetrante reitera, no presente writ, os exatos argumentos deduzidos na Revisão Criminal nº 0801158-85.2026.8.14.0000, a qual se encontra pendente de julgamento, tendo sido ajuizada em 22/01/2026 e estando em regular processamento.

O habeas corpus, embora vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção, não se presta à rediscussão ampla da dosimetria da pena, à revaloração de circunstâncias judiciais ou ao reconhecimento de causas de diminuição em sentença transitada em julgado quando existente ação autônoma idônea — no caso, a revisão criminal — já manejada pela defesa. Admitir-se o processamento simultâneo do writ com idêntico objeto importaria evidente burla ao sistema recursal e à lógica da competência preventiva, além de potencial risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MIGRAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA O PJE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado por crimes de latrocínio e associação criminosa (arts. 157, §3º, e 288 do CP, c/c art. 8º da Lei 8.072/90), com pena de 50 anos de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado em 30/05/2023. A impetração alega nulidade processual decorrente da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico PJe sem a prévia intimação das partes, bem como digitalização incompleta e desorganizada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Indica como ato coator a decisão que indeferiu pedido de nova digitalização. Ao final, requer a concessão da ordem para anular o julgamento da apelação, determinar nova digitalização e possibilitar reapreciação do recurso com os autos integralmente digitalizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada falha na digitalização dos autos e ausência de intimação quanto à migração ao PJe geram nulidade processual apta a justificar a concessão de habeas corpus; (ii) determinar se é admissível a impetração como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando há trânsito em julgado da condenação e inexistência de flagrante ilegalidade.

2.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem orientação consolidada no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso ou ação autônoma adequada, ressalvando-se hipóteses excepcionais com flagrante ilegalidade.

3.

A migração dos autos para o PJe, ainda que com falhas na digitalização apontadas por certidão judicial, não demonstrou, de forma inequívoca, prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4.

A alegação de nulidade foi formulada tardiamente, após o trânsito em julgado da apelação, sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

5.

O comportamento processual da defesa, que inclui desistência reiterada de recursos e impetrações anteriores sem justificativa plausível, sinaliza possível caráter protelatório da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não se presta à rediscussão de sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2.

A migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, ainda que com falhas formais, não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à parte.

3.

Alegações de nulidade formuladas tardiamente, sem justificativa plausível, configuram nulidade de algibeira e não são admitidas pela jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.006.233/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0823874-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

Ademais, estando a matéria submetida à apreciação em Revisão Criminal pendente, revela-se inadequada a utilização paralela do habeas corpus como meio de antecipação ou substituição do julgamento daquela ação autônoma, sob pena de esvaziamento da via revisional e afronta à segurança jurídica.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade patente, teratologia ou constrangimento ilegal evidente a autorizar a concessão da ordem de ofício, notadamente porque a condenação transitou em julgado e encontra-se em fase regular de execução, conforme certificado nos autos.

Diante desse contexto, impõe-se o não conhecimento do presente habeas corpus, tanto por sua inadequação como sucedâneo de revisão criminal quanto pela identidade de fundamentos com a Revisão Criminal nº 0801158-85.2026.8.14.0000, ainda pendente de julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço
do
writ
, por inadequação da via eleita, uma vez que manejado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituição de sentença penal transitada em julgado, bem como porque a impetrante reitera os mesmos fundamentos deduzidos na Revisão Criminal nº 0801158-85.2026.8.14.0000, ajuizada em 22/01/2026 e atualmente pendente de julgamento, não se evidenciando flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026